Tribunal: STF
Processo: HC 206391
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INDEFERIDO LIMINARMENTE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA NO TRIBUNAL LOCAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jucineia da Silva, advogada, em benefício de Bruno Vinícius Lucas de Oliveira, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.9.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 692.431/PR. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0054687-71.2021.8.16.0000 pelo Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Alexandre Kozechen, do Tribunal de Justiça do Paraná.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 25.7.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor (e-doc. 5).
    Em 26.7.2021, o juízo plantonista da comarca de Toledo/PR concedeu ao paciente o benefício da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e ao pagamento de fiança, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais); (e-doc. 16). Não recolhida a fiança, permaneceu o autuado preso (e-doc. 9).
    Em 29.07.2021, foi realizada audiência de custódia, na qual decretada a prisão preventiva do paciente (e-doc. 51).
    Foram apresentados pedidos de liberdade provisória (autos ns. 0007698-79.2021.8.16.0170 e 0009085-32.2021.8.16.0170), indeferidos pelo juízo de primeiro grau.
    Em 13.8.2021, foi recebida a denúncia ofertada contra o paciente (e-doc. 21).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Paraná, o Habeas Corpus n. 0054687-71.2021.8.16.0000. Em 6.9.2021, Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Alexandre Kozechen indeferiu a medida liminar requerida (e-doc. 19).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 692.431, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, em 8.9.2021, aplicando-se a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO VINICIUS LUCAS DE OLIVEIRA apontando como autoridade coatora Juiz de Direito Substituto em 2º Grau do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 25/7/2021, pela suposta prática dos delitos de roubo majorado tentado e corrupção de menores, tendo, posteriormente, sido decretada sua prisão preventiva.
    Indeferidos os pedidos de liberdade provisória, foi impetrada a ordem originária, cujo pleito liminar foi indeferido às fls. 77-80, e-STJ. 
    Neste writ, a defesa alega, em síntese, a falta de fundamentação concreta para a prisão preventiva do paciente, especialmente considerando que inicialmente o juiz plantonista havia lhe concedido liberdade provisória mediante fiança e, posteriormente, acatando pedido extemporâneo de outro promotor, a juíza singular decretou a custódia cautelar e recebeu a denúncia, apesar de logo depois ter se declarado suspeita para atuar no processo. 
    Aduz, ainda, que, além de não estar devidamente demonstrada a ocorrência do delito, trata-se de paciente primário e portador de bons antecedentes, com residência fixa, o qual faz uso de medicação contínua, por ter epilepsia, com crises de convulsões, razão pela qual deve-lhe ser concedida liberdade provisória ou prisão domiciliar. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou que lhe seja concedida prisão domiciliar e, ainda, que seja ‘declarada a nulidade absoluta pela suspeição e usurpação de competência a partir do evento 25, com consequente expedição do alvará de soltura (e-STJ, fl. 28). 
    Às fls. 83-86, e-STJ, a defesa requer a juntada de novos documentos, ‘considerando advindo de prova nova na data de hoje 08/0/2021, que o Juiz da causa indefere a juntada dos autos que tramita na Vara da Infância que comprova que o crime não ocorreu e a resistência em revogar a prisão ilegal e necessário o pronunciamento desta corte para cessar o abuso de autoridade do Juiz a quo’. 
    É o relatório. Decido. 
    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 
    Sobre o tema, os seguintes precedentes: (…)
    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem e o pronunciamento antecipado desta Corte. 
    Até porque, extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi embasada no fato de que, ‘não bastasse a série de crimes graves praticados em sequência no dia da autuação, incluindo-se aí a resistência à prisão mediante violência real, o autuado apresenta uma lista bastante considerável de antecedentes infracionais (mov. 28.2), nela se incluindo registros de representação pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas (autos nº 0000834- 83.2019.8.16.0141) – estes com anotação de “SENTENÇA - CONDENATÓRIA em 10/07/2020 – e processos de apuração de atos infracionais de furto (0015083- 83.2018.8.16.0170) e ameaça (0012281-15.2018.8.16.0170). Assim sendo, pode-se licitamente afirmar que tais antecedentes, somados à presente autuação, evidenciam elevado risco de reiteração delitiva, a tornar necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (e-STJ, fl. 35). 
    Ademais, é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria e materialidade delitiva, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nessa linha: RHC 94.361/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 18/4/2018; RHC 94.868/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 18/4/2018; e HC 414.900/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe 9/4/2018. 
    Ante o exposto, não conheço o habeas corpus. (e-doc. 27)
    5. Neste habeas corpus, alega a impetrante flagrante ilegalidade apta à superação do enunciado na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirma que “as investigações concluíram que o ilícito imputado ao paciente não [teria] ocorr[ido]”. (fl. 3, e-doc. 1)
    Enfatiza que, ao analisar a suposta participação do adolescente L R O S no crime em apuração (autos n. 0007505- 64.2021.8.16.0170), o juízo da infância e juventude teria “apreci[ado] o mérito das acusações feita e [também] concluiu que o crime não ocorreu”. (fl. 7, e-doc. 1)
    Sustenta a nulidade absoluta da decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente porque teria a magistrada de primeiro grau reconhecido sua suspeição (fl. 13, e-doc. 1) 
    Assevera ser ele portador de epilepsia, “faz[endo] uso de medicação contínua”, pelo que faria jus à prisão domiciliar. (fls. 21-22, e-doc. 1) 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “1. Por tais fundamentos, requer-se a Vossa Excelência, em razão do alegado no corpo deste petitório, presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, seja LIMINARMENTE concedida inaudita altera parte a ordem ao Paciente com a expedição do alvará de soltura, subsidiariamente seja concedida a ordem de oficio. 
    2. SUBSIDIARIAMENTE: Requer seja concedida a prisão domiciliar, comprovado a necessidade de continuo de medicação e inviabilidade do tratamento na penitenciaria.
    3. Requer ainda seja declarada a nulidade absoluta pela suspeição e usurpação de competência a partir do evento 25, com consequente expedição do alvará de soltura.
    4. Requer seja deferida a sustentação oral para defender o mérito.
    5. Quando do julgamento do mérito seja a ordem concedida, ou pela teratologia da decretação da prisão preventiva seja concedida de oficio”. (fls. 22-23, e-doc. 1)
    6. Em 17.9.2021, requisitei informações ao juízo de primeiro grau, vindo aos autos a manifestação de e-doc. 45:
    “Em resposta ao expediente oriundo dos autos de Medida Cautelar no Habeas Corpus n. 206.391/PR, em que figura como paciente Bruno Vinicius Lucas de Oliveira, informo a Vossa Excelência o que segue. 
    Inicialmente, cumpre informar que após a prisão em flagrante do paciente o MM. Juiz Plantonista, a quem os autos do flagrante foram inicialmente distribuídos, homologou o flagrante e concedeu imediatamente liberdade provisória ao autuado mediante fiança, sem ouvir previamente o Ministério Público (mov. 7.1 dos autos de origem, nº 0007504-79.2021.8.16.0170). 
    Redistribuído o feito a este juízo, foi então oportunizada manifestação ao Ministério Público, que ao mov. 28.1 dos autos de origem (0007504-79.2021.8.16.0170) requereu a decretação da prisão preventiva do autuado.
    Em audiência de custódia foi ouvido o autuado e dada oportunidade de manifestação às partes, sendo em seguida acolhido o requerimento do Ministério Público, com a decretação da prisão preventiva do paciente (mov. 42.1 dos autos de origem), pelos fundamentos constantes da decisão que acompanha estas informações.
    Em seguida a defensora do paciente apresentou requerimento de revogação da prisão preventiva, autuado sob o n. 0009085-32.2021.8.16.0170, o qual foi indeferido pelos fundamentos constantes da decisão de mov. 20.1 daquele feito, que também acompanha as presentes informações. 
    Irresignada, a defensora do paciente impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Paraná, autuado sob o nº 0054687-71.2021.8.16.0000, no qual foi indeferida a liminar pleiteada, decisão esta que deu azo à Medida Cautelar ora em apreciação por Vossa Excelência. 
    A defensora do paciente também havia impetrado inicialmente, perante o Tribunal de Justiça do Paraná o Habeas Corpus de nº 0045974-10.2021.8.16.0000, no qual arguiu a mesma questão supressão de instância (item IV das razões do writ), por suposta inviabilidade de decreto de prisão preventiva, por este juízo de primeiro grau, após o arbitramento de fiança pelo juiz plantonista.
    Este Habeas Corpus (nº 0045974-10.2021.8.16.0000) já foi negado definitivamente pelo Tribunal de Justiça do Paraná, em decisão que também acompanha as presentes informações. Nesse ínterim, a denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2021 (mov. 67.1 dos autos de origem, nº 0007504-79.2021.8.16.0170), o acusado foi regularmente citado (mov. 84.1) e ofereceu resposta escrita à acusação em 04 de agosto de 2021 (mov. 62.1). 
    Com a declaração de suspeição por parte da MM. Juíza Titular da 2ª Vara Criminal de Toledo/PR (mov. 94.1), os autos me foram conclusos e foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de outubro de 2021, às 14h00min, próxima data viável. 
    Especificamente em relação aos argumentos expendidos pela impetrante no writ submetido à apreciação de Vossa Excelência, destaco inicialmente que a suspeição declarada pela MM. Juíza titular desta 2ª Vara Criminal de Toledo se deu logo após tomar conhecimento de que o Dr. Silvestre Vinciguera Neto Fortini, que até então atuava como defensor constituído do acusado, atuava juntamente com os advogados Gustavo Graciano Paiva e Felipe Schneider, em face de quem sua Excelência havia apresentado queixa-crime. 
    Informo ainda que tal informação (de que o procurador do acusado integrava o mesmo escritório dos advogados por ela querelados) não constava na procuração de mov. 10.2 dos autos de origem, mas que assim que veio ao conhecimento da MM. Juíza esta declarou sua suspeição. 
    Declaro também que, independentemente da posterior declaração de suspeição da MM. Juíza, quem decretou a prisão preventiva do acusado foi este Juiz de Direito Substituto, de modo que a suspeição por motivo superveniente se mostra, no entender deste julgador, de todo irrelevante. 
    De outro lado, cumpre observar que perante o Juízo da Vara de Infância e Juventude desta Comarca de Toledo o douto presentante do Ministério Público que lá oficia entendeu não haver elementos suficientes para representar pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo, concedendo remissão ao adolescente envolvido no ilícito apenas pela prática de ato infracional análogo ao delito tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a qual foi homologada pelo Juízo da Vara de Infância e Juventude. 
    Assim, considerando que: a) o juízo da Vara de Infância e Juventude não tem competência para decidir quanto ao crime imputado ao ora paciente; b) a decisão por ele proferida sequer adentrou ao mérito do crime imputado ao ora paciente, limitando-se a homologar a remissão proposta pelo Ministério Público que oficia perante aquele juízo, com a consequente exclusão do processo; c) gozando cada membro do parquet de independência funcional, é possível haver divergência de entendimento entre Promotores de Justiça sem que isso implique a existência ou inexistência do fato ilícito, cuja apuração demanda instrução probatória e será objeto de apreciação ao final do processo-crime, este juízo a quo entende não haver a violação à coisa julgada apontada pela impetrante. 
    Em relação à aplicação da atenuante da menoridade relativa, informo que esta questão ainda não foi submetida a decisão por este juízo a quo, e também ingressa em conjectura a respeito de possível pena que a impetrante entende que pode ser aplicada, o que, no entender deste julgador, não é critério para a decretação ou revogação da prisão preventiva. 
    Por derradeiro, no tocante à condição de saúde do paciente, informo que não consta nos autos de origem qualquer elemento de convicção que permitam concluir que os medicamentos de que necessita não estão sendo regularmente administrados junto ao estabelecimento em que se encontra custodiado. 
    Era o que tinha para informar. 
    Na esperança de ter atendido à solicitação deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para posteriores informações que se fizerem necessárias, e aproveito a oportunidade para apresentar-lhe meus protestos de profunda estima e consideração”. (e-doc. 45)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. A presente impetração está prejudicada. 
    Esta ação volta-se contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 692.431/PR, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0054687-71.2021.8.16.0000 pelo Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Alexandre Kozechen, do Tribunal de Justiça do Paraná.
    Pelo que se tem informado pelo juízo de primeiro grau (e-doc. 45), a decisão liminar, precária e desprovida de conteúdo definitivo, apontada como ato coator no Habeas Corpus n. 692.431, foi substituída, em 21.9.2021, pelo julgamento do Habeas Corpus n. 0054687-71.2021.8.16.0000 no Tribunal de Justiça paranaense. Ao analisar o mérito daquela impetração, o Desembargador Celso Jair Mainardi observou tratar-se de “mera reiteração de pedido [antes formulado]”. É a ementa dessa decisão:
    “DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO. CONSEGUINTE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIAS ABORDADAS EM HABEAS CORPUS E CORREIÇÃO PARCIAL ANTERIORES. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. ORDEM NÃO CONHECIDA. I – “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a impetração de habeas corpus com objeto idêntico ao de writ anteriormente ajuizado caracteriza indevida reiteração de pedido, o que obstaculiza o seu conhecimento." (AgRg no HC 290.203/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1º/8/2014). (...) (AgRg no HC 425.832/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017) II – Ordem não conhecida”. (e-doc. 55)
    8. Ainda que não tivesse havido a mudança do quadro jurídico processual, suficiente para impedir o regular processamento da presente ação, em razão do superveniente julgamento do Habeas Corpus n. 0054687-71.2021.8.16.0000, não se teria como dar seguimento à presente ação pela ausência de comprovação de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a serem reconhecidas.
    9. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 25.7.2021, pela prática, em tese, dos crimes de roubo majorado tentado, resistência e corrupção de menor. Em 26.7.2021, o juízo plantonista da comarca de Toledo/PR, sem a prévia manifestação do Ministério Público e a realização de audiência de custódia, proferiu decisão pela qual concedida liberdade provisória com fiança ao autuado:
    “I – Segundo a vítima, a tentativa de assalto contra sua pessoa teria se dado por volta das 07 (sete) horas (seq. 1.5) e, de acordo com as testemunhas (seq’s. 1.3 e 1.4), após rapidíssimas diligências, Bruno Vinícius Lucas de Oliveira teria sido autuado e preso, por volta das 07 (sete) horas e 05 (cinco) minutos, ou seja, ele foi autuado logo após o cometimento da infração, a caracterizar, a hipótese, o flagrante próprio (art. 302, inciso II, CPP). Outrossim, o auto de prisão em flagrante está formalmente correto, razão por que o homologo. 
    II – O delito narrado nestes autos é gravíssimo, mas a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.[1] No caso, o autuado tem endereço certo e é primário (seq. 5.1), não havendo, nos autos, ao menos por ora, qualquer indicativo de que sua liberação ponha em risco a ordem pública, ou prejudique a instrução processual ou venha a frustrar a aplicação da lei penal. Por isto, lhe concedo liberdade provisória, mediante fiança, que arbitro em um pouco acima de seu mínimo legal, ou seja, em R$ 12.000,00 (doze mil reais), com o compromisso de ele comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado, não mudar de endereço, sem prévia comunicação ao Juízo e se recolher, diariamente, à sua residência, das 19 horas às 06 horas da manhã seguinte. 
    III – Depositada a fiança, lavre-se o respectivo termo de compromisso e expeça-se, em favor do autuado, o competente alvará de soltura, se por al não estiver preso. 
    IV – Se a fiança não for depositada no prazo de 05 (cinco) dias, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 
    V – Em razão da concessão de liberdade provisória ao autuado, deixo de designar a realização da respectiva audiência de custódia”. (e-doc. 16) 
    Não recolhida a fiança no prazo fixado, os autos foram conclusos ao magistrado competente que, em 29.7.2021, realizou audiência de custódia e, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, nos termos seguintes:
    “I – O Delegado de Polícia de Toledo informou a prisão em flagrante de BRUNO VINICIUS LUCAS DE OLIVEIRA, efetuada no dia 25 de julho de 2021 pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 157 c.c art. 14, inc. II, no art. 329 e no art. 129, todos do Código Penal, e também no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
    O MM. Juiz Plantonista, a quem o feito foi inicialmente distribuído, homologou o flagrante e concedeu imediatamente liberdade provisória ao autuado mediante fiança, sem ouvir o Ministério Público (mov. 7.1). Redistribuído o feito a este juízo, foi oportunizada manifestação ao Ministério Público, que ao mov. 28.1 requereu a decretação da prisão preventiva do autuado. Ao mov. 37.1 o defensor do autuado informou o recolhimento da fiança e requereu a expedição do alvará de soltura. Na presente audiência de custódia foi ouvido o autuado e dada oportunidade de manifestação às partes. É o breve relatório. 
    Decido. 
    II – Conforme o disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, “Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”. Pois bem. De início, é de se registrar, em atenção à manifestação da defesa, que embora o requerimento de decreto de prisão preventiva tenha sido deduzido após a concessão de liberdade provisória, não vislumbro inadequação ou extemporaneidade na manifestação. É que, como se vê dos autos, o MM. Juiz Plantonista que inicialmente concedeu a liberdade provisória não ouviu previamente o Ministério Público antes de decidir, inviabilizando, assim, o requerimento de prisão preventiva e a apreciação de sua necessidade. Assim, como a questão referente à prisão preventiva não foi previamente suscitada – máxime porque inviável o seu decreto de ofício, de modo que sem manifestação do Ministério Público era inclusive vedado apreciar a questão –, não há óbice na sua análise neste momento nem afronta à decisão da superior instância que reduziu o valor da fiança. 
    Aliás, a seguir-se o entendimento esposado pela defesa do autuado, de que a hipótese era de interposição de recurso, isso tornaria o recurso em sentido estrito a única via para se requerer a prisão preventiva, pois: a) sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial não há como se decretar a prisão preventiva; b) consequentemente, sempre haveria necessidade de se conceder liberdade provisória; c) havendo a concessão de liberdade provisória, ao Ministério Público restaria apenas a via recursal para requerer a prisão. Tal entendimento, no entender deste julgador, se revela absurdo. De outro lado, a análise detida dos autos revela que efetivamente se encontram presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva do autuado. 
    Com efeito, a materialidade dos delitos restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência de mov. 1.9, pelo auto de exibição e apreensão de mov. 1.12, pelo auto de avaliação indireta de mov. 1.19 e pelo prontuário de identificação civil de mov. 1.21. Já no tocante à autoria, do exame do depoimento prestado pelo policial militar Anderson Casanova vê-se que este afirmou que: (…) 
    Pois bem. Em que pese a negativa de autoria por parte do autuado, tenho que esta é insuficiente para infirmar os depoimentos prestados por ambos os policiais que atenderam a ocorrência e também (especialmente) pela própria vítima, que reconheceu o autuado sem sombra de dúvida como o autor dos delitos contra ela praticados. 
    Aliás, é de se convir que há pouco sentido em a vítima decidir ‘sair correndo’ espontaneamente, chamar desnecessariamente apoio policial e em seguida tentar localizar uma pessoa que simplesmente estava passando de carro na rua, como sustentou o autuado. 
    Restam, pois, demonstrados o quanto basta os indícios de autoria a recair sobre o autuado. De outro vértice, tendo em conta que, não bastasse a série de crimes graves praticados em sequência no dia da autuação, incluindo-se aí a resistência à prisão mediante violência real, o autuado apresenta uma lista bastante considerável de antecedentes infracionais (mov. 28.2), nela se incluindo registros de representação pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas (autos nº 0000834- 83.2019.8.16.0141) – estes com anotação de “SENTENÇA - CONDENATÓRIA em 10/07/2020 – e processos de apuração de atos infracionais de furto (0015083- 83.2018.8.16.0170) e ameaça (0012281-15.2018.8.16.0170). Assim sendo, pode-se licitamente afirmar que tais antecedentes, somados à presente autuação, evidenciam elevado risco de reiteração delitiva, a tornar necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Não é demais observar aqui que, “conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (HC 617.661/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021). 
    Por fim, tenho para mim que as demais medidas cautelares diversas da prisão são manifestamente insuficientes para evitar o risco à ordem pública que a liberdade do autuado irá causar, especialmente porque o autuado, mesmo após inúmeras representações pela prática de atos infracionais e recém ingresso na imputabilidade penal, decidiu desta vez iniciar a prática de crimes, tudo indicando que o cárcere é a única forma de conter a continuidade criminosa. 
    Desse modo, mostra-se presente o suporte fáctico necessário à incidência do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, razão pela qual converto a prisão em flagrante em prisão preventiva”. (e-doc. 51 - grifos nossos)
    Nas informações prestadas pelo juízo de primeiro grau (e-doc. 45), esclareceu-se que a defesa impetrou dois habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná. No primeiro, distribuído sob o n. 0045974-10.2021.8.16.0000, foi denegada a ordem pela Quarta Câmara Criminal, Relator o Desembargador Celso Jair Mainardi, em 13.8.2021. É a ementa desse julgado:
    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RESISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ISENÇÃO DA FIANÇA ARBITRADA PARA A LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM PREJUDICADA NESTA EXTENSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO SE PROCEDER À PRISÃO APÓS ARBITRADA FIANÇA. NÃO ACOLHIMENTO. VIABILIDADE DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER FASE DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL OU DO PROCESSO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA DO DECRETO CAUTELAR ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS PRATICADAS. CONDIÇÕES FÁTICAS DA PRISÃO. PRESENÇA DE REGISTROS INFRACIONAIS. NÍTIDO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL A TODA EVIDÊNCIA DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÕES HÁBEIS À MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NO CASO EM TELA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO ATRASO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE. FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. EVENTUAL NULIDADE SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DE NOVO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGADA. I. O habeas corpus é procedimento célere e simplificado, impróprio à incursão sobre aspectos probatórios, razão por que o exame aprofundado da matéria e demais elementos deve ocorrer durante a instrução criminal, momento processual adequado à produção e subsequente valoração da prova. II. A deliberação confirmatória da fiança (arbitrada como condição à liberdade provisória do paciente) foi revogada por novo título judicial, decidindo-se pela prisão preventiva do paciente, o que enseja o reconhecimento da prejudicialidade das matérias desenvolvidas em atenção à concessão da liberdade provisória e a fixação de fiança. III. A concessão da liberdade provisória mediante fiança não inviabiliza a segregação cautelar, porquanto é prerrogativa do magistrado a sua decretação, mediante provocação, em qualquer fase do processo, de conformidade com o teor do artigo 311 do Código de Processo Penal: “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”. IV. O fumus comissi delicti (comprovação da existência do crime e indícios de autoria) e o periculum libertatis (perigo concreto causado pela permanência do agente em liberdade) estão devidamente evidenciados na decisão que decretou a constrição cautelar do paciente. V. Na particularidade do caso, consoante visualizado do quadro fático desenhado pelos elementos informativos preliminares, a imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente ancorou-se, fundamentadamente, no desiderato de acautelar a ordem pública, sobretudo em razão da gravidade concreta dos fatos e do histórico infracional do paciente. VI. “4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. 5. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do quadro de maior gravidade e de risco concreto de reiteração delitiva”. (STJ, AgRg no RHC 126.949/MS, DJe 26/08/2020) VII. Insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregaç